Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013299-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Robson da Silva, em favor de Jhonn da Silva Geraldo, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
Aduz que o paciente foi condenado à pena de 27 anos e 4 meses de reclusão, e deste período já cumpriu 9 anos, 2 meses e 14 dias.
Assevera que, em 13/1/2020, juntou atestado de trabalho busca a remição do tempo de sua condenação. Contudo, não houve manifestação da autoridade coatora.
Diz ainda que, na data de 24/3/2020, pleiteou a exclusão da condenação de 14 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o veredicto foi anulado pelo Tribunal de Justiça[1].
Afirma que o MP já se manifestou, porém, até este momento, não houve deliberação pelo juízo de origem, afetando diretamente na liberdade do paciente, porquanto, com a exclusão da aludida condenação, o requisito objetivo para obtenção da progressão de regime estará alcançado.
Pede, liminarmente, que o juízo de origem examine sua pretensão no prazo de 48 horas. Subsidiariamente, postula que este Tribunal determine a exclusão da pena.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente o processo executivo de pena n. 0007008-36.2011.8.11.0042, pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU – CNJ, verifica-se que, de fato, a defesa formulou sua pretensão em 24/3/2020 e, até este momento, não há deliberação por parte do juízo da execução.
A propósito, a 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital manifestou-se no sentido de: 1) promover a exclusão da condenação anulada; 2) remeter ofício ao juízo da 1a Vara Criminal da Capital a fim de obter informações na situação processual do acusado nos autos que por lá tramitam; e, 3) promover a juntada de folha de ponto e/ou registro de frequência para opinar quanto ao pedido de remição por trabalho.
No entanto, os autos estão conclusos desde 17/4/2020, ou seja, há mais de sessenta dias, sem qualquer deliberação.
Conquanto não seja recomendável se aguardar mais de sessenta dias para análise de pleito formulado por réu preso, não há como compelir o juízo de origem a se pronunciar no exíguo prazo de 48 horas, conforme pretende o impetrante, pois se desconhece a realidade da unidade judiciária, sobretudo o volume de pedidos pendentes de apreciação.
Nessa ordem de ideias, imprescindível que a autoridade coatora se manifeste nos autos, prestando as informações que reputar necessárias, a fim de que se obtenha melhores elementos para o julgamento do presente remédio heroico.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Apelação Criminal n. 0021717-03.2016.8.11.0042, julgado em 16/10/2019 pela 2a Câmara Criminal.